Tribunal: TJES
Processo: 0017389-02.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017389-02.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: JORGE MAICON MATOS DE BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

2. Em que pese a retratação de algumas das testemunhas, verifica-se a existência de prova judicial que se integra logicamente com a narrativa presente nos depoimentos extrajudiciais que apontaram o recorrente como autor dos disparos contra a vítima, situação que afasta a possibilidade de que a decisão recorrida tenha sido manifestamente contrária às provas dos autos, tampouco que seja decorrente de prova unicamente inquisitiva.

3. Se o recorrente permaneceu preso preventivamente ao longo de toda a instrução, a superveniência da condenação reforça os elementos da manutenção da cautelaridade extrema, devendo ele permanecer preso.

4. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JORGE MAICON MATOS DE BARROS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta no ID 8818315, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 8479130, nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, postula pela revogação da prisão preventiva mantida por ocasião da sentença condenatória.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões no ID 8971720, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 10218245, no qual opinou no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JORGE MAICON MATOS DE BARROS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta no ID 8818315, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 8479130, nas quais postula pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, postula pela revogação da prisão preventiva mantida por ocasião da sentença condenatória.

Narra a denúncia, que no dia 01/09/2018, no Município de Cariacica/ES, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, Mickael Pitombo Novais, provocando-lhe lesões que o levaram a óbito.

Depreende-se da inicial que o recorrente teria ido à residência da vítima e chamado por ela, a qual, ao atendê-lo foi conduzida à força até a rua, local onde foi alvejada por disparos que foram causa eficiente de seu óbito. Além disto, consoante a denúncia, a vítima trabalhara no comércio do tráfico de drogas na região do bairro Padre Gabriel, tendo sido presa em flagrante pela polícia, oportunidade em que foram apreendidas substâncias ilícitas e uma arma de fogo que supostamente pertenciam ao réu.

Nesse sentido, consta que a vítima teria passado a ser cobrada e ameaçada pelo recorrente, motivo pela qual se mudou por um tempo para o estado da Bahia, tendo retornado dez dias antes dos fatos.

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio às fls. 06/13, pelo Boletim Unificado às fls. 14/15, pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver na fl. 20, pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 25/26, pelo Diagrama do Corpo da vítima às fls. 27/28, pelo Laudo Pericial às fls. 31/52, pelo Relatório de Investigação às fls. 74/85 e pelo Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 178/184.

A
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual, em especial as realizadas por
Antônio Novais Santos, pai da vítima
, que presenciou o crime. Observa-se que, em
depoimento prestado perante a autoridade policial
, a testemunha afirmou que, no momento dos fatos, encontrava-se próximo ao local do crime, tendo visto quando um indivíduo chegou à sua residência, pediu ao irmão da vítima que a chamasse e que, quando a vítima saiu de casa, o indivíduo colocou a mão no ombro dela, conduziu-a até o meio da rua e desferiu vários disparos de arma de fogo contra ela.

Além disso, Antônio, pai da vítima, relatou que o recorrente era conhecido como “Maikon” e que sabia que o filho havia fugido para a Bahia porque estava sendo ameaçado por “Maikon” devido a uma dívida de armas e drogas. Disse ainda que foram “bandidos” do bairro que o informaram que “Maikon” queria matar Mickael por conta dessa dívida. Ademais, exibida uma fotografia de JORGE MAICON MATOS DE BARROS a Antônio, este o reconheceu como sendo a mesma pessoa que atirou na vítima.

Entretanto, ao ser ouvida em juízo, na audiência realizada em 23/11/2020, a citada testemunha retificou seu depoimento, afirmando que não conseguiu visualizar o autor do crime, tendo somente ouvido os disparos e depois visto o corpo da vítima no chão. Afirmou ainda que a pessoa que teria atirado na vítima não seria o réu, mas outra pessoa. O depoente também disse que não queria prestar declarações na audiência, vez que mora em um bairro muito perigoso e que lá, se alguém presenciar algo, tem que falar que não viu. Antônio informou que somente compareceu à audiência porque a esposa do réu veio até sua residência e lhe pediu.

A testemunha Carla Lopes dos Santos,
ao ser ouvida na fase judicial
, narrou que não conhece o recorrente, bem como informou que existe tráfico de drogas na região onde mora, mas que as pessoas precisam ficar quietas por ser perigoso. Destaca-se ainda que,
perante a autoridade policial,
disse que chegou a ouvir de Antônio que o responsável pelos disparos seria Maicon.

O irmão da vítima, Antoniel Pitombo Novais, foi ouvido em juízo, ocasião na qual declarou que, no momento dos fatos, encontrava-se no portão de casa, quando chegou um rapaz e lhe pediu que chamasse a vítima, sendo atendido. De acordo ainda com as declarações de Antoniel, o tal rapaz apoiou as mãos no ombro da vítima e a levou até a rua, momento em que efetuou os disparos. Ao ser perguntado sobre se o rapaz que atirou na vítima seria o réu, Antoniel negou.

Outrossim, o Policial Civil Caetano Lourenço Neto também foi ouvido em juízo, ocasião em que afirmou que participou das investigações do crime, procedimento no qual apurou que duas testemunhas o informaram que o apelante seria o autor do crime. O policial declarou, também, que uma das testemunhas foi a de nome Antonio, presencial dos fatos. Disse, ainda, que Antônio concordou em prestar depoimento, embora estivesse com medo, e que a outra testemunha seria um adolescente que preferiu não reduzir a termo suas declarações por medo.

Além disso, o citado policial disse que havia outra testemunha que confirmou para outras pessoas a autoria do crime por parte do réu, mas que, quando veio à delegacia prestar o seu depoimento, negou tal fato. Acrescentou ainda que, segundo o que as testemunhas lhes disseram, a motivação do crime teria sido uma dívida contraída pela vítima com o réu, referente ao fato de a vítima ter sido presa pela polícia na posse de uma arma de fogo e de drogas de propriedade do recorrente.

Nessa perspectiva, embora as testemunhas Antônio, Carla e Antoniel tenham se retratado de suas declarações iniciais, nas quais afirmaram que o recorrente teria sido o autor dos disparos, é certo que assim o fizeram por medo de represália, tendo em vista a presença do tráfico de drogas na região do bairro Padre Gabriel.

Portanto, em que pese a retratação de algumas testemunhas, verifico a existência de prova judicial, consistente no depoimento do Policial Civil Caetano Lourenço Neto, que se integra logicamente com a narrativa presente nos depoimentos extrajudiciais das testemunhas Antonio, Antoniel e Carla, situação que afasta a possibilidade de que a decisão recorrida tenha sido manifestamente contrária às provas dos autos, tampouco que seja decorrente de prova unicamente inquisitiva.

Dessa forma, é possível verificar a existência de prova suficiente de autoria nos depoimentos citados, justificando-se o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, não sendo esse o caso.

Na sequência, a defesa postula pela revogação da prisão preventiva mantida por ocasião da sentença condenatória, da qual se extraem os seguintes fundamentos:

“
O acusado se encontra preso cautelarmente, devendo permanecer preso se pretender recorrer
. Assim, tenho que a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado deve ser mantida, tendo em vista que ainda se fazem presentes os motivos que autorizam a custódia preventiva, na forma dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme já demonstrado nas decisões anteriores acerca de pedidos de liberdade. Ademais, agora com a condenação a liberdade do acusado fomentará a perturbação a ordem pública, além de prejudicar a aplicação da lei penal”.

Portanto, percebe-se que o fundamento utilizado está em consonância com o entendimento adotado por este e. Colegiado, que em casos tais vem decidindo que, “
se o réu permanece preso preventivamente ao longo de todo o processo, sobrevindo sua condenação, deve ele permanecer preso, se persistem os motivos da prisão cautelar, sendo o caso dos presentes autos, considerando a gravidade em concreto do delito
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5014536-29.2023.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Jan/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.